Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E LAUDO PERICIAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Aureliano Abreu Batista Neto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal imputado ao apelante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas pela vítima, corroborando a ocorrência de ofensa à integridade física.
4. A autoria delitiva decorre dos depoimentos coerentes e convergentes de testemunhas presenciais, que afirmam que o réu chegou ao local e passou a agredir a vítima sem provocação prévia.
5. A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma a narrativa acusatória e afasta a versão apresentada pelo acusado, que permaneceu isolada e sem respaldo probatório.
6. Não se configuram os requisitos da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal, pois não houve agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima antes do ataque perpetrado pelo réu.
7. Eventuais agressões sofridas posteriormente pelo acusado decorreram de intervenção de terceiros com o intuito de cessar a violência iniciada por ele, circunstância que não legitima a agressão inicial.
8. Mantém-se a dosimetria da pena, pois a pena-base foi corretamente fixada com fundamento nos maus antecedentes e na conduta social, reconhecida a agravante da reincidência, sem causas de aumento ou diminuição.
9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, sendo incabíveis substituição da pena ou suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal harmônica e corroborada por laudo pericial é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal.
2. Não se reconhece a legítima defesa quando a prova dos autos demonstra que o réu iniciou agressão gratuita e unilateral contra a vítima.
3. A intervenção de terceiros para conter agressão iniciada pelo réu não caracteriza agressão injusta apta a justificar a conduta inicial.